Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 2o, II, DA LEI N. 14.344/2022. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em favor de H. F. M., denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, nos termos do art. 2o, II, da Lei n. 14.344/2022.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há provas idôneas e suficientes para sustentar a condenação do apelado, afastando-se a presunção de inocência reconhecida na sentença absolutória.
III. Razões de decidir
3. No Direito Penal, a condenação exige prova firme, segura e harmônica, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirme, sem margem de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime. Na ausência desses elementos, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo.
4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos casos de violência doméstica, deve vir corroborada por outros elementos de convicção, o que não ocorreu no caso em exame.
5. Os depoimentos prestados apresentam contradições e divergências quanto à dinâmica dos acontecimentos, especialmente no que tange à alegada ameaça. Ademais, o vídeo mencionado pela mãe da vítima não foi juntado aos autos, o que fragiliza a narrativa acusatória.
6. As declarações da única testemunha presencial, P. R. R. S., amigo da vítima, não se mostram suficientes para sustentar um juízo condenatório, por se tratarem de relato isolado e sem respaldo em outras provas. As demais testemunhas limitaram-se a reproduzir informações indiretas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.